Tribunal: CARF
Processo: 12448.735513/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.735513/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.429 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SOCIEDADE DE ADVOGADOS. DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL
DE LUCROS. CONTRATO SOCIAL. FIXAÇÃO DE CRITÉRIO.
O art. 997, inciso VII, do Código Civil exige a explicitação do critério de
distribuição dos lucros, ou seja, há que se estipular no contrato social qual o
critério de distribuição e não a mera outorga de competência para que parte dos
sócios (os sócios que representem a maioria do capital social) defina a
proporção a cada distribuição de lucros líquidos, eis que, na falta de estipulação
em contrário, o legislador fixa a distribuição proporcional referida no art. 1007
do Código Civil. Em relação à sociedade de advogados, em face dos arts. 15, §
1°, e 16, § 3°, da Lei n° 8.906, de 1994, combinados com o art. 43 do
Regulamento Geral e com o art. 2°, VI, do Provimento n° 112, de 2006, do
Conselho Federal da OAB, é inequívoco que o disposto nos arts. 997, inciso
VII e parágrafo único, 999 e 1007 do Código Civil deve ser interpretado no
sentido de que não basta autorização para uma distribuição desproporcional de
lucros, devendo haver previsão no contrato social de qual o critério de
distribuição desproporcional eleito pela sociedade de advogados.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas
conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a
multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A
da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa por descumprimento de obrigação
acessória, aplicando-se a retroatividade benigna a partir da comparação com a multa prevista no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.735513/2011-26
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.429 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735513/2011-26

art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfica ao sujeito passivo. Vencidos os conselheiros
Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa e Guilherme Paes de Barros Geraldi, que
davam provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 666/680) interposto em face de decisão (e-
fls. 650/658) que julgou improcedente impugnação contra os Autos de Infração:
AIOP n° 37.337.946-3 (e-fls. 03/13 e 52/53), no valor total de R$ 117.453,22, a
envolver a rubrica “1F Contrib Indiv” (levantamentos: PL - PROLABORE A
SOCIOS e PL2 - PROLABORES A SOCIOS) e competências 01/2008 a 12/2008;
AIOP n° 37.337.947-1 (e-fls. 14/24 e 54/55), no valor total de R$ 1.608.841,16, a
envolver a rubrica “14 C.ind/adm/aut” (levantamentos: PL - PROLABORE A
SOCIOS e PL2 - PROLABORES A SOCIOS) e competências 01/2008 a 12/2008;
AIOA n° 37.337.953-6 (e-fls. 25/27), no valor total de R$ 167.687,30 e lavrado
por ter a empresa apresentado o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e
§3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias nas competências 01/2008 a 11/2008, a
infringir o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991, na redação da Lei n°
9.528, de 1997 (Código de Fundamento Legal – CFL 68).
Todos os AIs foram cientificados em 08/11/2011 (e-fls. 03, 14 e 25). Do Relatório
Fiscal (e-fls. 28/41), extrai-se:
19. No presente caso, não foi identificado no contrato social e alterações, qualquer
acordo expresso entre os acionistas, quanto à forma distinta de participação nos lucros
baseada na proporcionalidade de cotas do capital social de cada sócio, o que concorreu
para o entendimento de que a parcela excedente do lucro recebido por aqueles, em
desacordo com a proporcionalidade da participação de cada um no capital social,
constitui na realidade uma remuneração paga aos sócios em decorrência de seu trabalho
(Pró-Labore), portanto, sujeito à incidência das contribuições sociais.
Na impugnação (e-fls. 310/318), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Inexistência de Vício na Distribuição Desproporcional de Lucros - A Previsão
Expressa no Contrato Social.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.429 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735513/2011-26

(b) Vício na apuração da multa.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 650/658):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
SOCIEDADE
SIMPLES.
DISTRIBUIÇÃO
DESPROPORCIONAL DE LUCROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO
SOCIAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incide contribuição previdenciária sobre o lucro distribuído ao sócio de sociedade
simples, desproporcionalmente às quotas do capital social, quando ausente no contrato
social e alterações estipulação expressa nesse sentido.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. FATO GERADOR. OMISSÃO. INFRAÇÃO.
MULTA. RETRO ATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
Constitui descumprimento de obrigação acessória, portanto, infração sujeita à aplicação
de penalidade, deixar de declarar em GFIP todos os fatos geradores ocorridos em cada
competência.
Aplica-se a multa calculada em conformidade com a legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores quando a norma atual não comine penalidade mais
benéfica ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 03/02/2016 (e-fls. 661/663) e o
recurso voluntário (e-fls. 666/680 e 831/845) interposto em 02/03/2016 (e-fls. 666), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 03/02/2016, o recurso é tempestivo.
(b) Inexistência de Vício na Distribuição Desproporcional de Lucros - A Previsão
Expressa no Contrato Social. Na impugnação apresentada, a recorrente
demonstrou que a premissa adotada pela fiscalização estava equivocada, pois
há previsão em seu contrato social autorizando a distribuição desproporcional
de lucros. A decisão recorrida não acolheu o argumento, pois contrato social
não estipularia o quantum de lucro que seria devido a cada sócio. Contudo,
cotejando o contrato social e as atas de reunião dos sócios majoritários do
Recorrente com os dispositivos acima transcritos do Código Civil, verifica-se
que todos os requisitos previstos em lei foram cumpridos, e, portanto, a
distribuição desproporcional dos lucros deu-se de forma regular (Código
Civil, arts. 997, inciso VII, 999 e 1.007). Além disso, os contratos foram
registrados na OAB (Lei n° 8.906/94, arts. 15 e 16). No que tange ao fato de a
decisão de distribuição dos lucros pertencer apenas aos sócios que detêm
maior participação no capital social (e não a todos os sócios), não há
disposição no Código Civil afirmando que a distribuição desproporcional dos
lucros deva ser decidida por todos os sócios. O artigo 999 do Código Civil
(acima transcrito) prevê que a modificação do contrato social para fins de
alteração da participação dos sócios nos lucros (artigo 997, inciso VII, do
Código Civil) deve ter o consentimento de todos os sócios. Ocorre que, no
presente caso, não houve modificação no contrato social. E ainda que tais
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.429 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735513/2011-26

Cláusulas tivessem sofrido alterações, cumpre destacar que tal argumento não
constou na autuação (o artigo 999 do Código Civil sequer foi mencionado no
relatório fiscal), e, portanto, não poderia ter sido utilizado nesse momento,
por se tratar de alteração de critério jurídico, em absoluta contrariedade ao
artigo 146 do Código Tributário Nacional, bem como à jurisprudência deste
CARF. Ao dispor que o sócio deve participar dos lucros na proporção das
respectivas quotas, salvo estipulação em contrário, o artigo 1.007 do Código
Civil não determina que o contrato social deva especificar o critério a ser
utilizado para a distribuição. Dessa forma, se o contrato social do Recorrente
prevê que os lucros serão distribuídos "de acordo com deliberação dos sócios
que representem a maioria do capital social", verifica-se que tal disposição
está em consonância com a previsão do artigo 1.007 do Código Civil. A
jurisprudência administrativa ampara a pretensão de a distribuição
desproporcional dos lucros dever constar no contrato social, mas sem
exigência acerca do nível de especificidade quanto aos critérios de
distribuição (Acórdão: 2302-003.375, Acórdão: 2302-003.211, Acórdão n°
16-59328, Acórdão n° 12-33433 e Acórdão n° 14-26121). Nesse sentido,
invocada também a Solução de Consulta 46, de maio de 2010. Logo, a
disposição do contrato social da recorrente é suficiente para autorizar a
distribuição desproporcional, não restando caracterizada remuneração. Por
fim, a distribuição desproporcional é coerente com o art. 17 da Lei n° 8.906,
de 1994, bem como com a responsabilização desproporcional à participação
no capital social dos sócios pelos danos causados aos seus clientes, conforme
estabelece o contrato social. Além disso, a advocacia é atividade tão peculiar
que juristas defendem a distribuição desproporcional de lucros como regra,
devendo o contrário estar previsto no contrato social.
(c) Vício na apuração da multa do AIOA n° 37.337.953-6. A multa anterior era
mais gravosa, logo deve ser aplicado o art. 32-A da Lei n 8.212, de 1991
(jurisprudência).
(d) Pedido. Requer a reforma da decisão recorrida para o cancelamento dos Autos
de Infração 37.337.946-3, 37.337.947-1 e 37.337.953-6 e, subsidiariamente, a
aplicação da multa prevista no art. 32-A, I, da Lei n 8.212, de 1991.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 03/02/2016 (e-fls. 661/663), o recurso
interposto em 02/03/2016 (e-fls. 666) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.429 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735513/2011-26

Inexistência de Vício na Distribuição Desproporcional de Lucros - A Previsão
Expressa no Contrato Social. A recorrente sustenta que a percepção da fiscalização de não haver
previsão contratual autorizando a distribuição desproporcional de lucros não se sustenta, pois,
apesar de o contrato não estipular o quantum de lucro a ser devido a cada sócio, o cotejamento
do contrato social com as atas de reunião dos sócios majoritários atenderia ao determinado pela
legislação (Código Civil, arts. 997, inciso VII, 999 e 1.007; e Lei n° 8.906, de 1994, art. 17),
inexistindo previsão legal para que o critério de distribuição desproporcional esteja fixado no
contrato social (Acórdão: 2302-003.375, Acórdão: 2302-003.211, Acórdão n° 16-59328,
Acórdão n° 12-33433 e Acórdão n° 14-26121; e Solução de Consulta 46, de maio de 2010) e não
por deliberação dos sócios majoritários ao tempo da distribuição, não se tratando de modificação
no contrato social. Além disso, argumenta que a fiscalização não imputou que as atas
significariam alteração contratual, tendo a decisão recorrida incorrido em alteração de critério
jurídico, a contrariar o art. 146 do CTN e jurisprudência. Por fim, afirma que a advocacia é
atividade tão peculiar que juristas defendem a distribuição desproporcional de lucros como regra,
devendo o contrário estar previsto no contrato social.
Para uma perfeita compreensão da decisão recorrida, considero adequada a
transcrição do seguinte excerto:
12. Em nosso ordenamento não há vedação a que os sócios resolvam distribuir os lucros
de maneira desproporcional à sua participação no capital social, o que se extrai do artigo
1.007 do CC/02, no entanto, tal resolução deverá constar obrigatoriamente do contrato
social ou suas alterações, por força do artigo 997, caput e inciso VII c/c 999 do CC/02.
Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público,
que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
(...)
VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;
(...)
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição
consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do valor
das quotas.
13. A participação de cada sócio nos lucros não precisa ser proporcional à sua quota
social, pode ser desproporcional, mas precisa estar expresso no ato constitutivo da
sociedade e tem que ter a aprovação unânime dos sócios, por imposição do artigo 999,
1a parte, do CC/02.
Art. 999. As modificações do contrato social, que tenham por objeto matéria
indicada no art. 997, dependem do consentimento de todos os sócios; as demais
podem ser decididas por maioria absoluta de votos, se o contrato não determinar a
necessidade de deliberação unânime.
14. Além disso, o parágrafo único do artigo 997 do CC/02 informa que qualquer pacto
em separado, contrário ao que foi estipulado no contrato social é ineficaz contra
terceiros.
Art. 997.
(...)
Parágrafo único. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado,
contrário ao disposto no instrumento do contrato.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.429 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735513/2011-26

15. Depreende-se, portanto, que a participação de cada sócio nos lucros é cláusula
obrigatória do contrato social (Art. 997); em regra, é proporcional às suas respectivas
quotas, mas pode ser desproporcional (Art. 1.007); somente se modificada pela
unanimidade dos sócios (Art. 999); e será ineficaz em relação a terceiros se o pacto for
separado e contrário ao contrato social (Art. 997, P.Único).
16. Assim foi o entendimento exarado pela RFB na Solução de Consulta no 46, de 24 de
maio de 2010, acerca do tema:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ementa: Distribuição de Lucros aos Sócios. Não Incidência.
O sócio cotista que receba pró-labore é segurado obrigatório do RGPS, na
qualidade de contribuinte individual, havendo incidência de contribuição
previdenciária sobre o pró-labore por ele recebido.
Não incide a contribuição previdenciária sobre os lucros distribuídos aos sócios
quando houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho (pró-
labore) e a proveniente do capital social (lucro) e tratar-se de resultado já apurado
por meio de demonstração do resultado do exercício DRE.
Estão abrangidos pela não incidência os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal distribuição
esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social, em conformidade
com a legislação societária. (grifei)
17. A Impugnante defende que atendeu ao disposto nos artigos 997 e 1007 do CC/02,
afirmando que no seu contrato social há, sim, previsão expressa, autorizando a
distribuição desproporcional de lucros, o que poderia ser verificado nas alterações
contratuais que juntou aos autos. Contrariamente, a fiscalização considerou que a
cláusula mencionada pela Impugnante não constitui acordo expresso para distribuição
desproporcional.
18. Examinando as alterações contratuais de no 50 a 57, de fls. 425 a 633, vigentes no
período do lançamento, as cláusulas 24 a 26 apresentavam a seguinte redação:
“EXERCÍCIO SOCIAL”
24) O exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano. Nesta data será
levantado o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e
demais demonstrações exigidas por lei. O lucro líquido porventura apurado será
distribuído entre os sócios, na proporção por eles decidida ou levada à conta de
lucros não distribuídos, de acordo com a deliberação dos sócios que representem
a maioria do capital social. Inexistindo tal deliberação expressa dos sócios para a
distribuição dos lucros, entender-se-á que os mesmos serão levados à conta de
lucros não distribuídos.
25)A sociedade poderá levantar balancetes intermediários, e, com base nos
mesmos, distribuir lucros ou leva-los à conta de lucros não distribuídos, de acordo
com a deliberação dos sócios que representem a maioria do capital social.
26) Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore. O
montante do pró-labore será determinado por deliberação dos sócios que
representem a maioria do capital social.
19. Buscando a subsunção da cláusula 24 do contrato social da Impugnante aos
dispositivos legais mencionados alhures, vê-se que:
- a decisão de distribuir lucro, ou não, está concentrada na minoria de
sócios administradores que concentram a maior participação no capital;
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.429 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735513/2011-26

- o texto não deixa claro que a decisão será tomada por todos os sócios (Art.
999); há ambiguidade no texto, quando indica que a decisão da proporção
será decidida pelos sócios (todos?!), e, em seguida, a vincula à deliberação
dos sócios que representam a maioria do capital social;
- não há estipulação de qualquer proporção diversa da quota social de cada
um (Art. 1.007) ou, ao menos, o critério para se conhecer a proporção
estipulada;
20. Pois bem, o que se considera estipulação no contrato social? Basta a mera previsão
de que os sócios poderão distribuir desproporcionalmente o lucro apurado? Ou, é
necessário que o contrato estipule critérios que permitam conhecer com clareza qual
proporção caberá a cada um, quando for desproporcional à sua participação no capital
social?
O dicionário Houaiss da língua portuguesa ensina que “estipular” tem o significado de
prescrever com precisão.
21. Entendo que a cláusula contratual utilizada pela Impugnante não atende à legislação
mencionada acima, porque não estipula a participação desproporcional dos sócios nos
lucros. A própria Impugnante em sua defesa, às fls. 334, afirmou que havia no seu
contrato social “previsão expressa autorizando a distribuição desproporcional de
lucros”, portanto, ela mesma reconhece que não houve estipulação alguma. Acaso o
legislador desejasse a mera previsão não utilizaria o verbo estipular, mas prever,
adotando o seguinte texto: Salvo previsão em contrário...
22. Ademais, quando a lei impõe cláusula obrigatória no contrato fazendo menção à
participação de cada sócio nos lucros; impõe a modificação dessa cláusula pela
unanimidade dos sócios; e considera ineficaz o pacto em separado que contrarie o
contrato, ela denota que a participação desproporcional deve ficar estipulada no contrato
social.
23. A cláusula de previsão da Impugnante pretendeu levar a estipulação da distribuição
desproporcional para fora do contrato social, o que contraria a lei, chocando-se com o
disposto no artigo 997, caput e inciso VII c/c seu parágrafo único, porque a participação
de cada sócio nos lucros, proporcional (regra) ou desproporcional (exceção), deve
constar do contrato social ou suas alterações.
24. Quando o artigo 1.007 do CC/02 diz que a regra geral é a distribuição proporcional à
respectiva quota do capital, tanto os sócios, quanto terceiros interessados, como o Fisco
e demais credores, tomam conhecimento da participação de cada sócio nos lucros. A
estipulação desproporcional no contrato social, no meu entender, é aquela que permite
ao sócio e a terceiros conhecer o quantum do lucro a distribuir caberá a cada sócio.
25. É compreensível que um sócio, embora com pequena participação no capital social,
possa receber lucros maiores que a proporção de suas quotas, e vice-versa, em razão do
renome, experiência, antiguidade, liderança, entre outros atributos profissionais, que
repercutem no desempenho e resultado da sociedade, independentemente do maior ou
menor êxito de sua atuação profissional na composição do resultado financeiro
individual, ou se estaria falando de contraprestação do trabalho, digna de pró-labore.
26. Note as explicações dadas pela Impugnante, às fls. 123/124, acerca das rubricas
relacionadas ao pagamento de lucros, onde afirmou ter feito desconto de despesas
antecipadas pelo escritório. Observe no resumo de fls. 160 que essas despesas (Cód.
0153) correspondem a 10% do lucro distribuído no mês (Cód. 066). Conforme se
verifica nas folhas de pagamentos apresentadas (vide fls. 126/159), tais despesas
deveriam reduzir o lucro da sociedade no balanço intermediário, para se conhecer o
montante a ser distribuído entre todos os sócios (ainda que desproporcionalmente),
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.429 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735513/2011-26

contudo, o desconto foi individual e reduziu o “lucro” individual a ser recebido no mês
por alguns (não todos - 1.008, CC/02) sócios.
27. Não fosse suficiente a ausência de estipulação da distribuição desproporcional no
contrato social, o procedimento adotado pela Impugnante, e exposto acima, corrobora o
entendimento de que não houve qualquer estipulação, nem em apartado, e se trata de
verdadeiro pró-labore, como tal está sujeito à incidência da contribuição previdenciária.
Na linha do entendimento veiculado na decisão recorrida, considerou que o art.
997, inciso VII, do Código Civil exige a explicitação do critério de distribuição dos lucros, ou
seja, há que se estabelecer qual o critério de distribuição desproporcional, eis que, na falta de
estipulação em contrário, o legislador estabelece a distribuição proporcional referida no art. 1007
do Código Civil. Não basta a previsão de que o lucro líquido por ventura apurado possa ser
distribuído em proporção a ser decidida por deliberação dos sócios majoritários, norma a excluir
dessa decisão os sócios minoritários e a também violar, por via transversa, o art. 999 do Código
Civil. No caso concreto, as atas e respectivas tabelas constantes dos autos revelam que apenas
os sócios majoritários participavam da reunião a definir a tabela com os valores da
distribuição desproporcional (e-fls. 761/817).
No Acórdão n° 2401-10.741, de 8 de dezembro de 2022, em que votei pelas
conclusões, havia sociedade simples entre marido e mulher e ambos os sócios pontualmente
deliberaram e acordaram pela distribuição desproporcional dos lucros (havendo também
contabilização e informação para a Receita Federal em DIPJ e DIRPF), ainda que a ata não
tivesse sido levada a registro.
No presente caso concreto, a situação é diversa da considerada no Acórdão n°
2401-10.741, de 2022, pois só os sócios majoritários (sócios que representam a maioria do
capital social) participavam da decisão sobre qual proporção a ser adotada na distribuição
dos lucros, não havendo o consentimento de todos os sócios quanto ao critério empregado na
distribuição desproporcional. Logo, a deliberação não pode ser tida por análoga a uma alteração
contratual acerca da participação de cada sócio nos lucros e nas perdas,.
A própria Solução de Consulta no 46 - SRRF06/Disit, de 24 de maio de 2010,
ressalva que a distribuição deve ser devidamente estipulada pelas partes no contrato social, em
conformidade com a legislação societária. Por outro lado, não há jurisprudência vinculante sobre
a questão em tela.
Além disso, temos de ter em mente a especificidade do caso concreto de a
recorrente consubstancia-se em sociedade de advogados e como tal estar disciplinada pela Lei n°
8.906, de 1994, pelo Regulamento Geral e, no que couber, pelo Código de Ética e Disciplina (Lei
n° 8.906, de 1994, art. 15, caput e §2°).
Nos termos dos arts. 15, § 1°, e 16, § 3°, da Lei n° 8.906, de 1994, a sociedade de
advogados adquire personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no
Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede, sendo proibido o registro, nos
cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais, de sociedade que inclua,
entre outras finalidades, a atividade de advocacia.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.429 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735513/2011-26

Nos termos do art. 43 do Regulamento Geral o registro da sociedade de
advogados observa os requisitos e procedimentos previstos em Provimento do Conselho Federal,
sendo que o Provimento n° 112, de 2006, do Conselho Federal da OAB dispõe expressamente:
Art. 2o O Contrato Social deve conter os elementos e atender aos requisitos e diretrizes
indicados a seguir: (...)
VI - o critério de distribuição dos resultados e dos prejuízos verificados nos períodos
que indicar;
Portanto, em relação à sociedade de advogados, é inequívoco que o disposto nos
arts. 997, inciso VII e parágrafo único, 999 e 1007 do Código Civil deve ser interpretado no
sentido de que não basta autorização para uma distribuição desproporcional de lucros, devendo
haver previsão no contrato social de qual o critério de distribuição desproporcional eleito pela
sociedade de advogados. Por fim, destaque-se que entendimento doutrinário relativo às
peculiaridades da sociedade de advogados não tem o condão de infirmar a norma supletiva do
art. 1007 do Código Civil.
Não há inovação do critério jurídico do lançamento, eis que, nos itens 17, 18 e 19
do Relatório Fiscal, a fiscalização imputa que, no caso concreto, o contrato social não veiculou o
acordo quanto à forma distinta de participação nos lucros. Logo, o Relatório Fiscal sustenta que
o contrato social não explicita o critério da distribuição desproporcional, tendo a decisão
recorrida afastado a alegação de defesa de a legislação restar atendida pela simples outorga de
competência (autorização) para que parte dos sócios (os sócios majoritários) defina
pontualmente, a cada distribuição de lucros líquidos, a proporção a ser adotada na distribuição de
lucros, ou seja, o critério de distribuição dos resultados a ser adotado (“O lucro líquido
porventura apurado será distribuído entre os sócios, na proporção por eles decidida ou levada à
conta de lucros não distribuídos, de acordo com a deliberação dos sócios que representem a
maioria do capital social.”, conforme cláusula 24 do contrato social). Por fim, reitere-se que, no
caso concreto, não se pode compreender tais deliberações como análogas a uma alteração
contratual, eis que não tomadas pela totalidade dos sócios (Código Civil, arts. 997, inciso VII e
parágrafo único, e 999).
Por conseguinte, não merece reforma a decisão recorrida.
Vício na apuração da multa do AIOA n° 37.337.953-6. Não há lide em relação à
multa dos Autos de Infração de Obrigação Principal, limitando-se o inconformismo da recorrente
à multa constituída no AIOA n° 37.337.953-6 (CFL 68).
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica
da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Como decorrência lógica das premissas dessa interpretação, as multas conexas por
descumprimento de obrigações acessórias relativas à apresentação de GFIP com incorreções ou
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.429 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735513/2011-26

omissões (multas CFL 681, 692, 853 e 914) devem ser comparadas com a multa do art. 32-A da
Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, por apresentação de GFIP com
incorreções ou omissões (CFL 78), eis que por esta absorvidas. Assim, o presente AIOA CFL 68
deve ser comparado como o AIOA CFL 78, previsto no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, de
modo a se verificar o cabimento da retroação de penalidade mais benéfica, devendo se ponderar
no cálculo eventuais AIOAs CFLs 69, 85 e 91 subsistentes.
Por fim, destaque-se que as anistias dos arts. 49 da Lei n° 13.097, de 2015, e 1° da
Lei n° 14.397, de 2022, se referem à multa por atraso na entrega da GFIP e não à multa por
apresentar GFIP com incorreções ou omissões.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para determinar o recálculo da multa por descumprimento de
obrigação acessória, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art.
32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

1 O CFL 68 refere-se à infração ao art. 32, IV, §5o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449, de
2008, consubstanciando-se em apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias.
2 O CFL 69 refere-se à infração ao art. 32, IV, §§ 3° e 6o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, consubstanciando-se em apresentar GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação
aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
3 O CFL 85 refere-se à infração ao art. 32, IV, §§ 1° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, combinado com o art. 219, §5° do Regulamento da Previdência Social, consubstanciando-se em apresentar
a empresa cedente de mão de obra GFIP sem distinção de cada estabelecimento ou obra de construção civil da
empresa contratante dos serviços.
4 O CFL 91 refere-se à infração ao art. 32, IV, § 1° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, combinado com o art. 225, IV, do Regulamento da Previdência Social, consubstanciando-se em apresentar
GFIP em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação e não se enquadrando a conduta nos CFLs 68,
69 e 85.

Fl. 970
DF CARF MF
Original